Tribunal: TJDFT
Processo: 0755762-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0755762-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO PACIENTE: RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES E OUTRO em favor de RODRIGO GOMES DA SILVA BEZERRA, apontando como coatora a autoridade do Tribunal do Júri de Brasília e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar do paciente. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente encontra-se preso desde 23/05/2024. Alegam que a redesignação da audiência de instrução e julgamento se deu por exclusiva responsabilidade do Estado, que deixou de intimar a testemunha arrolada como imprescindível. Ressaltam que a Defesa anuiu com a realização do Júri mesmo sem a oitiva da mencionada pessoa, em respeito à celeridade processual, de modo que o paciente não pode ser penalizado pela desídia estatal. Requerem, nesses termos, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, registro a impetração de Habeas Corpus (n. 0726860-54.2025.8.07.0000) anterior pelos mesmos impetrantes em favor do paciente, de minha relatoria, no qual foi devidamente analisada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a (im)possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Na oportunidade, entendeu a Terceira Turma Criminal (Acórdão n. 2030508) pela existência do periculum libertatis, haja vista não ter sido o fato sob julgamento um episódio isolado na vida do paciente, já condenado pela prática dos crimes dos artigos 21 da Lei das Contravenções Penais, por duas vezes, 147 do Código Penal, por duas vezes, 344 do Código Penal, e do 24-A Lei 11.340/2006, todos c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal e na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/2006, contra a mesma vítima, demonstrando a gravidade e a repercussão social do delito, bem como o desprezo do paciente pelo sistema de justiça criminal e sua inclinação à reiteração delitiva. O presente writ, por sua vez, consoante relatado, limita-se a alegar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo – fundamento ainda não enfrentado por esta Corte. Ocorre que, ao menos em análise perfunctória da matéria, não se verifica demora excessiva na condução do processo a justificar a revogação da cautelar. No caso, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e VI, §2o-A, inciso I e §7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (ID 196926782, origem). Consta da peça acusatória que, RODRIGO, “com a intenção de matar, apontou uma arma de fogo contra sua ex-companheira T. L. B. e acionou o gatilho, contudo, como a arma falhou, o denunciado a utilizou a desferir coronhadas na cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos”. Segundo a inicial, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. A prisão preventiva foi decretada em 23/05/2024. O paciente foi pronunciado e, na oportunidade, mantida a segregação cautelar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a sessão plenária havia sido designada para 09/12/2025, entretanto, em virtude da não intimação de testemunha imprescindível arrolada pela acusação, o magistrado a quo determinou o adiamento da sessão para a próxima data desimpedida, “com a urgência que o caso requer por se tratar de réu preso” (ID 258866435). Em seguida, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo, uma vez que o réu se encontra preso há mais de 554 dias. O pleito, no entanto, restou indeferido pela origem, entendendo o magistrado que “o feito vem tramitando de forma regular, o Juízo vem conduzindo o feito de forma escorreita e a redesignação da sessão plenária se deu em decorrência da necessidade de intimação de testemunha arrolada pelo Ministério Público sob cláusula de imprescindibilidade”. Acrescentou que “o pronunciado ostenta condenação anterior por fatos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a vítima”, sendo, portanto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (ID 259904689). É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. Na espécie, apesar do adiamento da sessão plenária em virtude da falta de intimação de testemunha imprescindível, verifico que a prisão do paciente está apoiada em fundamentos concretos que visam, sobretudo, resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, diante da gravidade do crime (tentativa de feminicídio) e do histórico de violência envolvendo as partes. Noutro aspecto, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator